Tribunal: TJBA
Processo: 8002779-06.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002779-06.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ALEX BONFIM PAPALEO SANTOS Advogado(s): 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR A ADOÇÃO DAS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS NECESSÁRIAS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NA EFETIVAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ASSERTIVIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que indeferiu a petição inicial, por inobservância aos critérios estabelecidos na Resolução nº 547/2024, com base no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir. Ademais, o art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024 admite a preservação do processo quando o exequente demonstra concretamente a possibilidade de localização de bens em até 90 dias. 3. Na espécie, a execução fiscal busca a satisfação de crédito tributário de baixo valor, pois consubstancia a importância de R$ 7.842,04 (ID 91145266), a dizer, inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante disso, a parte recorrente foi intimada para promover a Emenda à inicial e comprovar a adoção das medidas extrajudiciais de cobrança (ID 91146125), momento em que se limitou a requerer o prosseguimento do feito (ID 91146126). 4. Como afirmado na decisão monocrática impugnada, a ordem judicial foi objetiva e específica e incumbia à parte exequente cumpri-la ou impugná-la pelo meio processual adequado, o que não ocorreu, motivo pelo qual é forçoso reconhecer a assertividade da sentença que indeferiu a petição inicial. 5. Quanto ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), de igual modo não se verifica qualquer nulidade. Trata-se da aplicação de tese jurídica consolidada, cuja publicidade e vinculatividade dispensam intimação específica para manifestação, em especial quando ausente prejuízo concreto à parte, como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 2038601 RJ 2021/0387890-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). 6. Portanto, sendo patente a inércia da parte recorrente em promover a Emenda à inicial na forma determinada, não subsiste qualquer ilegalidade ou nulidade na decisão recorrida, razão por que se impõe a manutenção da decisão monocrática impugnada. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA